Tribunal: STF
Processo: Pet 9971
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: PETIÇÃO. DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. PODER GERAL DE CAUTELA. PERDA DO OBJETO.



1. Petição em que se pleiteia a suspensão dos efeitos de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral até a conclusão de embargos de declaração lá opostos. 



2. O direito de petição, por si, não assegura acesso direto ao Supremo Tribunal Federal, devendo a jurisdição ser exercida por meio de instrumento próprio, de acordo com as normas previstas.



3. Uma vez concluído o julgamento dos embargos de declaração apontados na inicial como a razão para a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado, há perda do objeto do pedido.



4. Petição a que se nega seguimento. 



     1.  Trata-se de petição na qual se pleiteia a suspensão de eficácia de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral nos autos nº 0604062-54.2018.6.16.0000, que julgou Recursos Contra a Expedição de Diploma do requerente, então eleito a Deputado Federal. 



     2.  Na inicial, o requerente alega que o acórdão do TSE teria sido omisso e contraditório (i) sobre a alegação de que o mandato nas eleições proporcionais pertence ao partido e o prejuízo desse pela diminuição do fundo partidário, de modo que seria necessária a formação de litisconsórcio; (ii) sobre a suspensão de decisão de cassação de seu mandato anterior; (iii) sobre a anulação de acórdão condenatório do qual derivaria a inelegibilidade declarada. Defende que a decisão revogatória da liminar de Tribunal de Justiça que determinara a suspensão dos efeitos da cassação de mandato eletivo em seu desfavor somente produziu efeitos após sua publicação, o que ocorreu em data posterior às eleições (08.10.2018), de modo que não poderia ser considerada como causa de inelegibilidade. Afirma ainda que não foi considerada a informação de que o acórdão condenatório proferido por Tribunal local foi anulado pelo Superior Tribunal de Justiça. 



     3. Sustenta que “na atual conjuntura, seria incabível o recurso extraordinário, pois não esgotada a instância ordinária, e tampouco o mandado de segurança, de modo que o manejo do presente pedido cautelar, com fundamento no poder geral de cautela, afeiçoa-se como única medida cabível a evitar a concretização de dano de ordem irreparável”. Argui a eficácia suspensiva dos embargos de declaração opostos na origem. Pretende “que se reconheça a presença do perigo da demora, em ordem a implementar a garantia da segurança jurídica, suspendendo-se a eficácia da decisão tomada pelo Plenário do Tribunal Superior Eleitoral, notadamente no que diz com a determinação de cumprimento imediato de seu comando judicante, ao menos até que sejam julgados os embargos de declaração, com a devida publicação do acórdão”.



     4.  Foi requerida, ainda, a redistribuição do feito, pela alegação do meu impedimento para atuar no caso. 



     5. É o relatório. 



     6. Afasto, de início, a necessidade de remessa destes autos à Presidência, para apuração de eventual impedimento. Nos termos do art. 277 do RISTF “[n]ão estão impedidos os Ministros que, no Tribunal Superior Eleitoral, tenham funcionado no mesmo processo ou no processo originário, os quais devem ser excluídos, se possível, da distribuição". Ocorre que os presentes autos foram a mim distribuídos não livremente, mas por conexão com o MS 38.219, impetrado anteriormente pelo mesmo requerente contra o ato da Câmara dos Deputados que deu cumprimento ao acórdão do TSE. Desse modo, não configurado o requisito da parte final do art. 277 do RISTF, não há que se falar em redistribuição. 



     7. Passo ao exame do caso. 



     8. O direito de petição deve ser exercido de acordo com devido processo legal, cuja concretização dispõe, entre outros aspectos, o respeito dos meios e modos do processo, inclusive quanto ao iter processual. Isso significa que o direito de petição, por si, não assegura acesso direto ao Supremo Tribunal Federal (STF), devendo a jurisdição ser exercida por meio de instrumento próprio, de acordo com as normas previstas. Dito isso, o STF não possui competência originária para julgar pedido não contido nas hipóteses elencadas no art. 102, I, da Constituição, como é a hipótese desses autos. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO. 1. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual [art. 5º, XXXIV, "a", e XXXV da CB/88]. 2. A Lei n. 11.417/06 define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento. (Pet 4.556-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, grifos acrescentados)



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ação ajuizada por cidadão para anular Resolução do Senado Federal. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Pet 6.290-AgR, Relª. Minª. ROSA WEBER, Primeira Turma, grifos acrescentados)



    9. Ademais, em consulta processual eletrônica, constatei ter sido realizado, em 29.10.2021, o julgamento dos embargos de declaração apontados na inicial como a razão para a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado. Desse modo, o pedido aqui apresentado perdeu o seu objeto. 



    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à petição.



    Publique-se.



    Brasília,17 de dezembro de 2021



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator